Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Em consulta ao andamento do feito originário, verifico que o agravante/executado, após a interposição do presente recurso, peticionou nos autos manifestando a intenção de realizar o pagamento voluntário do valor objeto do cumprimento de sentença (ID 254532796 dos autos de origem). Por sua vez, o ente distrital (agravado/exequente) peticionou esclarecendo que eventual acordo deveria ser entabulado extrajudicialmente, mais especificamente na Gerência de Composição Extrajudicial - GECOMP da PGDF (ID 255960824 dos autos de origem). Assim, em homenagem ao princípio da economia processual, antes da apreciação do mérito recursal, intime-se o agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se houve a realização de acordo entre as partes e se manifeste acerca da persistência do interesse recursal. Vencido o prazo, sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.